Tribunal: TCU
Processo: 017.811/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6382/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.811/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Clauderlane Pinto Cabral (XXX.849.922-XX); Clauderson Pinto Cabral (XXX.055.022-XX); Deusuila dos Santos Ruiz (XXX.726.002-XX); Eliete da Cunha Ferreira (XXX.735.792-XX); Elizete da Cunha Ferreira Rios (XXX.158.262-XX); Francisca Elizabete Silva Cordeiro (XXX.037.784-XX); Joao Felipy Pinto Cabral (XXX.512.832-XX); Kendra Louyse Brandao Cabral (XXX.347.222-XX); Luiz Kaleb Pinto Cabral (XXX.920.372-XX); Rosangela da Cunha Ferreira Pedraza (XXX.174.622-XX); Sandra Maria da Cunha Ferreira Martines (XXX.785.692-XX); Teodora Martins Mendes (XXX.767.312-XX); Zenaide da Silva Ruiz (XXX.300.632-XX); Zeneide da Silva Ruiz (XXX.283.992-XX); Zenilda da Silva Ruiz Ribeiro (XXX.818.882-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.